Tribunal: TJMT
Processo: 1027142-84.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027142-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (APELANTE), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ITALO ANTONIO COELHO MELO - CPF: 033.024.143-58 (ADVOGADO), NILO MOREIRA MOISES - CPF: 827.808.037-20 (APELADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO), THAIS FERNANDES ANTUNES - CPF: 029.186.371-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE NILO MOREIRA MOISES PREJUDICADO E O DO BANCO PAN S.A. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA –
MÉRITO
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O
AUTOR UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS
, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA
FATURA
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO
E DO AUTOR PREJUDICADO
.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.

Verificado que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e
compras
em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027142-84.2022.8.11.0041

APELANTES:

NILO MOREIRA MOISES E
BANCO PAN S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
NILO MOREIRA MOISES
(autor) e pelo

BANCO PAN S.A.
(réu), contra sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da a
ção de obrigação de fazer c/c ação de repetição de indébito e danos morais
ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através da avença de Cartão de Crédito, incida juros no patamar de
1,99% a.m.
, de forma simples, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e, após
a adequação do contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT
.

Custas e despesas processuais
"pro-rata"
, observando a justiça gratuita concedida nos autos e determinando-se, ainda, que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

O
autor-apelante
pugna pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a sentença merece parcial reforma, eis que caracterizado o abalo moral, já que não se trata de simples defeito, mas meios ardilosos que o réu se utiliza para se esquivar de suas responsabilidades e aumentar seu poderio econômico.

Contrarrazões ofertadas pelo banco no Id. 149062266, postulando pelo desprovimento do recurso manejado pelo autor.

Por sua vez, o
banco-apelante

em suas razões recursais, alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva parcial, ao argumento que arrematou apenas parte da carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, de modo que é parte ilegítima para responder sobre questões anteriores à arrematação.

No mérito,
defende a regularidade da contratação e que
não há se falar em fraude ou em qualquer conduta abusiva desta instituição, mas sim da assunção e continuidade de contratos de crédito adquiridos, à luz da legislação vigente e sob a expressa autorização do Banco Central do Brasil.

Argumenta que
“
apesar de a parte autora alegar que teria solicitado um empréstimo consignado, tendo sido supostamente realizado negócio jurídico diverso, é incontestável que CONTRATOU UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO e agora discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais”
(sic).

Assevera que “
não há o que se falar em vício de consentimento quanto a contratação do cartão consignado, uma vez que essa informação consta no contrato assinado
” (sic).

Diz que
“é do conhecimento geral que o PAGAMENTO MÍNIMO de qualquer cartão NÃO quita a dívida, pelo contrário, diante de tal adimplemento incidem juros rotativos e, como o nome sugere, essa linha de crédito faz o saldo devedor rodar automaticamente para a fatura do mês seguinte
” (sic).

Pontua que
“não há que se falar em falha na prestação de serviço, haja vista que o Apelante agiu de forma transparente e de boa-fé perante os seus clientes, não cabendo alegar desconhecimento do negócio jurídico celebrado entre as partes”
(sic).

Advoga que “
para que o Banco continue cobrando a parte embargada, mesmo com taxas e encargos equiparados a empréstimo consignado, a reserva de margem para cartão de crédito precisaria ser mantida, o que acarretaria um possível descumprimento por parte do Banco Pan”
e que impossível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e que não é possível pressupor a abusividade dos juros remuneratórios como pretende a parte autora, motivo pelo qual requer que seja julgado improcedente tal pedido.

Ao final, pugna pelo
provimento do apelo, para julgar improcedente a pretensão inicial, condenando
a parte Apelada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no Id. 149062269, postulando pelo desprovimento do recurso manejado pelo banco promovido.

Preparo recolhido pelo banco no Id. 149616659.

O autor é beneficiário da gratuidade da justiça consoante Id. 149620666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NILO MOREIRA MOISES
ajuizou a presente a
ção de obrigação de fazer c/c ação de repetição de indébito e danos morais
em face do
BANCO PAN S.A.
, onde alega ser beneficiário do INSS por invalidez, e após retirar extrato de desconto, tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário desde 2008.

Aduz que vem sofrendo descontos advindos da RMC, no valor de R$44,72 (quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos), sem previsão para término dos descontos.

Assevera que nunca pretendeu a contratação via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), mas somente de empréstimo consignado simples, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através da avença de Cartão de Crédito, incida juros no patamar de
1,99% a.m.
, de forma simples, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e, após a adequação do contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, facultou a restituição de forma simples e atualizada
, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo que a requerida visa a improcedência da pretensão, enquanto a parte autora pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
De início, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que no extrato de empréstimo acostado pelo autor (Id. 149062209) consta que as cobranças serão realizadas em nome do réu, Banco Pan S/A, cuja data de inclusão do contrato que consta como ativo é de 21/05/2008. Ademais, ao adquirir a carteira dos contratos de cartão de crédito consignado do banco em liquidação, a instituição financeira assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, verifica-se que a contratação entre as partes é incontroversa, se insurgindo o autor apenas quanto à modalidade contratada, porquanto, este afirma ter celebrado contrato de
empréstimo
consignado com o banco réu, mediante desconto em benefício previdenciário, todavia, sustenta ter sido surpreendido ao descobrir que se tratava, na verdade, de
empréstimo
na modalidade
cartão
de
crédito
consignado.

Entretanto
,
a instituição financeira requerida, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que o autor
utilizava-se do plástico com frequência para realização de compras diversas (Supermercado Pires, Casa de carnes Big Bul e Policlínica Paxreal), pagando, mensalmente, somente o
valor mínimo por meio de débito em folha de pagamento ou valor reduzido
, bem inferior ao valor total da fatura (Id.
149062234- Pág. 01 a 10).

Frise-se que não houve inversão do ônus da prova e o autor não impugnou os documentos juntados pelo réu. Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas. Logo, tendo o banco recorrente juntado aos autos faturas que demonstram a efetiva utilização do magnético e não tendo sido apresentada impugnação específica por parte do autor, é de concluir que, de fato, houve a contratação do cartão de crédito.

Portanto, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelado, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença merece ser reformada.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...). Na peça contestatória, a Instituição Financeira juntou as cópias de autorização de saque com cartão de crédito, assim como a comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta corrente da Apelada, caindo por terra a alegação de desconhecimento de contratação do cartão de crédito (ID. 106149149). E não é só isso. O Banco Apelante anexou o histórico de uso do cartão de crédito, o qual comprova diversos saques e até compras de consumo pessoal, situação que perdurou viva e ativa por mais de 10 (dez) anos até ser questionada judicialmente. Desta forma, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo do direito da Apelada, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC. Está claro, pois, que a Apelada deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral. (N.U 1046361-88.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).”
(TJ-MT 10013815620198110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S/A
,
para reformar a sentença e j
ulgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverter o ônus da sucumbência, e condenar o autor-apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada, se existente, a regra do art. 98, §3º do CPC/15.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023